Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, mantida a prisão preventiva na sentença. A defesa sustenta insuficiência probatória, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, a aplicação da detração penal (art. 387, § 2o, do CPP), o direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Sobreveio decisão monocrática que não conheceu do writ, contra a qual foi interposto agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória, quando já interposta apelação, para rediscutir matéria de mérito e a manutenção da prisão preventiva; e, (ii) estabelecer se é admissível agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso de apelação, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores e da própria Turma Criminal, o writ não deve ser conhecido.

4. A reapreciação das teses defensivas (insuficiência probatória, desclassificação da conduta, detração penal, excesso de prazo e ausência de fundamentação da custódia cautelar) demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Se a sentença apresenta fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, nas circunstâncias do caso e nas condições pessoais do paciente, inclusive com referência a registros criminais pretéritos e reincidência específica, inexiste ilegalidade patente ou teratologia.

6. Se o feito tramitou regularmente até a prolação da sentença e encontra-se em fase recursal, sem demonstração de desídia estatal, não há falar em excesso de prazo.

7. O agravo interno contra decisão que aprecia pedido liminar em habeas corpus é inadmissível, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com o rito célere e excepcional do writ, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal, e a mera reiteração dos argumentos já deduzidos na impetração originária não constitui fundamento apto a infirmar a decisão monocrática que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido. Agravo interno não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049868, 0737320-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1779629, 0739012-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1706233, 0717380-23.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023; TJDFT, Acórdão 1810331, 0748887-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1957074, 0751222-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024.